Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-28.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ROBUSTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. Em crimes patrimoniais, tentados ou consumados, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo quando corroborada com outros elementos de convicção produzidos. Hipótese em que as provas coligidas nos autos, sobretudo o fato de o adolescente ter sido apreendido, instantes após a prática do ato infracional, próximo ao local em que foram encontrados a moto e as roupas utilizadas durante o assalto, bem como os objetos subtraídos, não deixam dúvida quanto à autoria. A gravidade do ato infracional, cometido em concurso com outro agente, com emprego de grave ameaça às três vítimas, recomenda a aplicação da medida de semiliberdade, não se justificando a incidência de medida mais branda.